Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. PARTO. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL. MACROSSOMIA. BEBÊ GRANDE PARA A IDADE GESTACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PENSIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ENTRE AS PARTES. RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis em face de sentença em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização (i) por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a Autora menor e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Genitora; bem como (ii) por danos estéticos no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se houve responsabilidade do Estado em razão de erro médico e/ou atendimento médico inadequado na condução do parto e o cabimento da indenização por danos morais e estéticos, bem como pensionamento decorrentes da lesão sofrida pela Autora menor por ocasião do seu nascimento, qual seja, lesão de plexo braquial em seu membro superior direito.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva, portanto, devem ser provados o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, sendo despicienda a incursão acerca da existência de culpa ou dolo.
4. Apesar dos ainda intensos debates doutrinários sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, estabeleceu ser objetiva a responsabilidade civil do Estado por atos tanto comissos quanto omissivos que causem danos a terceiros.
5. Demonstrado, pela prova pericial, que a Autora menor, com macrossomia e enquadrada como bebê GIG – grande para a idade gestacional, teve o risco de distocia de ombro e lesão do plexo braquial significativamente aumentado pela não adoção do parto cesáreo fica configurada a perda de uma chance de melhor prognóstico, sendo inafastável a responsabilidade estatal pela falha que culminou na consequente lesão do plexo braquial, acarretando as sequelas físicas à menor e ensejando a obrigação de indenizar.
6. Constatado risco previsível (macrossomia fetal) e a inadequação da via de parto escolhida, configura-se a falha do serviço e o dever de indenizar, aplicando-se a teoria da perda de uma chance quando a conduta estatal suprime oportunidade real de evitar ou minimizar o dano.
7. Foram demonstrados no caso concreto o nexo de causalidade entre o dano (lesão do plexo braquial) e a conduta omissa do Estado, na modalidade negligência, eis que havia para o Estado e seus prepostos o dever de adotar as medidas cabíveis para evitar ou minimizar o resultado danoso, no caso a recomendação do parto cesáreo diante da macrossomia da Autora menor, e existia a concreta possibilidade de agir para evitar minimizar as consequências que acometeram a vítima.
8. A distocia de ombro e da lesão do plexo braquial sofridos pela criança ao nascer são causa de dano moral, pois provocam sofrimento físico e psíquico capaz de lesionar os direitos de personalidade da Criança e da Genitora.
9.É consabido que não há critério objetivo para a fixação do quantum indenizatório, portanto o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano; as condições da vítima; a capacidade econômica do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, porquanto o intuito é fazer com que, no futuro, o Estado cumpra melhor seu dever de agir, especialmente considerando que havia um dever específico de agir, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito.
10. O dano estético é caracterizado quando há lesão de caráter permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a sua imagem ou a funcionalidade de seu corpo.
11. Quanto ao valor da indenização, sopesando as peculiaridades do caso concreto; a condição econômica das partes; a extensão do dano causado e as possíveis implicações futuras para a menor; as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial; bem como a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, verifica-se que os valores arbitrados na sentença a título de indenização pelos danos morais e estéticos afiguram-se adequados e suficientes, não justificando a alteração, diminuição ou supressão.
12. Não é cabível o pensionamento se não foram demonstradas a incapacidade laboral futura, invalidez permanente ou inabilidade para execução das tarefas cotidianas.
13. Como já decidiu o STJ, “a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).
IV. Dispositivo e tese.
14. Recursos conhecidos. Apelação das Autoras desprovida e do Réu parcialmente provida.
__________
Tese de julgamento: “1) nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva, tanto por atos comissos quanto omissivos, portanto, devem ser provados o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, sendo despicienda a incursão acerca da existência de culpa ou dolo; 2) constatado risco previsível (macrossomia fetal) e a inadequação da via de parto escolhida, configura-se a falha do serviço e o dever de indenizar, aplicando-se a teoria da perda de uma chance quando a conduta estatal suprime oportunidade real de evitar ou minimizar o dano; 3) incabível o pensionamento quando ausente prova de incapacidade laborativa, invalidez permanente ou inabilidade para execução das tarefas cotidianas; 4) ‘a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos’.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o. CPC, 373, inc. II, 85, § 11, 86, parágrafo único., 1.012, caput. CC, 950
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016. STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.11.2017. TJDFT, APC 0708987-94.2019.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 08.09.2021. TJDFT, APC 0009544-30.2016.8.07.0018, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.04.2021. TJDFT, APC 0702660-42.2023.8.07.0003, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024.